Tribunal: TJSP
Processo: 1011389-69.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. Ação de Reintegração de Posse c.c. Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes. Sentença julgou a ação principal parcialmente procedente e extinguiu a reconvenção. Insurgência da parte ré/reconvinte. Relação consumerista. Locação do veículo não delimitada para exercício de atividade profissional. Inadimplência do locatário. Cláusula contratual que estabelece a

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. Ação de Reintegração de Posse c.c. Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes. Sentença julgou a ação principal parcialmente procedente e extinguiu a reconvenção. Insurgência da parte ré/reconvinte. Relação consumerista. Locação do veículo não delimitada para exercício de atividade profissional. Inadimplência do locatário. Cláusula contratual que estabelece a possibilidade de retomada do veículo podendo a locadora adotar as medidas legais cabíveis por caracterização de apropriação indébita. Retomada extrajudicial do veículo pela locadora sem aviso prévio ou medida judicial pertinente, guinchando-o durante a noite. Locatário, motorista de aplicativo, foi desprovido de forma abrupta de sua fonte de renda. Hipótese dos autos em que a situação ultrapassou o mero aborrecimento. Indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 e reduzida para R$2.000,00. Valor razoável e proporcional, sem causar enriquecimento indevido. A reconvenção não está atrelada à questão possessória da qual derivam os pedidos e causa de pedir, mostrando-se correta, na hipótese, sua extinção. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.